Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708174-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE SOUZA AGRAVADO: DALLAS PARK HOTEL LTDA - ME, ROBSON JOSE CUNHA, CONSTRUCOES JAVA LTDA - ME, FRIOS CENTER COMERCIAL DE FRIOS LTDA - ME, JALMIREZ DE OLIVEIRA COSTA, JALMIREZ DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR, JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA DECISÃO JOÃO BOSCO DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 211371881, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 224362085, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra CONSTRUÇÕES JAVA LTDA – ME e outros, que fixou termo inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “JOAO BOSCO DE SOUZA promoveu ação monitória em face de CONSTRUÇÕES JAVA LTDA - ME, DALLAS PARK HOTEL LTDA - ME, FRIOS CENTER COMERCIAL DE FRIOS LTDA - ME, JALMIREZ DE OLIVEIRA COSTA, JALMIREZ DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR, JOSÉ APARECIDO MARQUES DA SILVA, BAR E LANCHONETE BOLA NA REDE LTDA - ME, ROBSON JOSÉ CUNHA, VERONA PARK HOTEL LTDA ME por meio da qual postula o pagamento do valor histórico de R$28.000,00, com base nos títulos de crédito (cheques) colacionados em id 36248213. Os embargos à monitória foram extintos sem julgamento do mérito e o mandado inicial foi convertido em mandado executivo nos termos da sentença de id 36248865, mantida pelo acórdão n.209.072, que julgou a apelação (id 36247805), e operado do trânsito em julgado (id 36249028). Deferido o cumprimento de sentença em 12/05/2005 (id 36249080). Deferida a penhora de bens que guarnecem os estabelecimentos dos executados (id36250861), o mandado foi cumprido em 29/08/2013 (id36251039). Determinado o arquivamento provisório por inexistência de bens em 26/02/2016, nos termos da decisão de id 36251208, que restou mantida ante ao não conhecimento do agravo de instrumento 2016.00.2.018678-0 interposto pelo exequente (id 36252122). Instado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id 203820728), o exequente sustenta a sua não ocorrência (id 203874911), e os executados pugnam pela sua declaração (id 205322199 e 205678805). DECIDO. A fim de sanar controvérsias a respeito da prescrição intercorrente, ressalte-se que a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, uniformizou as seguintes teses acerca do tema, in verbis: [...] Do acórdão supracitado, extrai-se que a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos feitos sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inicia-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Com isso, é possível constatar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu pela desnecessidade de intimação pessoal da parte com a finalidade de dar andamento ao feito, iniciando-se a contagem do prazo prescricional automaticamente. In casu, verifica-se que foi determinado que o termo inicial prescrição intercorrente se iniciaria a partir da decisão que determinou o arquivamento provisório, em 26/02/2016 (id 36251208). Além disso, referido ato judicial restou mantido, porquanto o agravo de instrumento contra ele interposto não foi conhecido (id 36252122). Salutar dizer que conquanto tenha havido a constrição de um bem imóvel (id 36251674, 36251728 e 36251818), a penhora foi desconstituída, nos termos da decisão de id 36251833, que restou mantida, ante o não conhecimento do agravo de instrumento contra ela interposto pelo exequente (id 36251963). Conseguintemente, não houve a interrupção da prescrição intercorrente, posto que não ocorreu a efetiva constrição de bem, como o exige o artigo 921, §4a-A, do CPC, em razão daquela penhora. E este também o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese, ao julgar o REsp 1340553/RS, em sede de recurso repetitivo, e objeto do Tema 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Portanto, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)." (STJ, REsp 1604412/SC). Neste passo, o prazo de suspensão da prescrição iniciou no dia 26/02/2016 (data da decisão que determinou o arquivamento provisório) e terminou em 26/02/2017 (art. 132, §3o, CC), iniciando-se o transcurso do prazo de prescrição intercorrente no dia 02/03/2017 (quinta-feira), conforme artigo 224, do CPC, em razão do feriado de carnaval. No caso, o prazo prescricional da pretensão do exequente é de 05 anos, por cuidar-se de pretensão de cobrança de dívida lastreada em documento escrito (cheque), nos termos do art. 206, §5o, I, do CC. Deveras, em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), foi editada a Lei 14.010/2020, instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado, a qual determinou a suspensão da prescrição desde o início de sua vigência até 30/10/2020, nos seguintes termos: Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. E referida lei foi publicada no Diário Oficial da União do dia 12/06/2020. Logo, a prescrição restou suspensa no interregno deste dia até 30/10/2020. Então, desde o início da prescrição intercorrente (02/03/2017) até o dia 12/06/2020, transcorreram 1198 dias. Como o prazo total da prescrição, que é de 05 anos, equivale a 1825 dias, subtraindo o prazo já transcorrido, restaram 627 dias. Assim sendo, como o reinício da prescrição intercorrente se deu em 03/11/2020, primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão imposta pela referida lei, computados os dias restantes, o termo final da prescrição foi o dia 23/07/2022. Deveras, em 24/07/2021 foi deferida a penhora de imóveis (id 104135342), efetivada mediante os termos de penhora expedidos em 21/03/2022 (id 118949882 e 118953504) Conseguintemente, com a efetiva constrição de bens ocorrida antes do termo final da prescrição intercorrente, tem-se que ocorreu a sua interrupção (art. 921, §4o-A, do CPC). Insta dizer, ademais, que conquanto tenham sido deferidas penhoras de bens, inclusive pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo (id 36251683, 36251687, 36251693, 36251700, 69655905, 74442760, 79316972), nenhuma delas foi efetivada. Além do que, o exequente não indicou os locais onde os veículos e a embarcação estão, a fim de realizar a penhora, como lhe competia fazer. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de pronúncia da prescrição intercorrente, retroformulados pelos executados (id 205322199 e 205678805). Intime-se o exequente para comprovar a averbação dos termos de penhora nas matrículas dos imóveis penhorados e indicar o local onde os veículos possam ser encontrados, no prazo de 05 dias, sob pena de desconstituição da penhora e cancelamento das restrições judiciais impostas sobre os veículos.” “A parte exequente interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão de ID 212908138 sob o argumento de que padece de omissão e contradição. Aduz que há omissão na decisão apontada quanto a apreciação do registro da instauração do procedimento de cumprimento de sentença apenas em 29/10/2015 e 17/12/2015. Afirma que o credor tentou a todo momento cumprir as determinações do Juízo. Aduz existem de 2007 a 2021 diversas decisões que deferiram as penhoras de automóveis, embarcação, reboque e atualmente imóveis. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 212908138). Os executados apresentaram a manifestação de ID 216780789 e ID 211119199 refutando os argumentos da parte embargante. Decido. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer ato judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Em que pese às alegações apresentadas pela parte embargante (petição de ID 212908138), não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto não configurados quaisquer dos pressupostos objetivos do recurso interposto, notadamente as alegadas contradição e omissão. Em verdade, da simples leitura das razões recursais denota-se que a única e verdadeira pretensão do(a) embargante é a de, manifestando o seu inconformismo com a interpretação dos fatos dada pelo Julgador, promover a rediscussão e a revisão dos fatos e dos fundamentos que sustentaram a decisão embargada, imprimindo-lhe caráter infringente, propósito para o qual os embargos declaratórios não são a via processual adequada, na medida em que não se prestam à correção de suposto (e inexistente) error in judicando. Nesse sentido, pronuncia-se o colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos, porquanto não configurados os pressupostos de mérito previstos no Artigo 1.022 do CPC/2015. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, apresentar manifestação de forma objetiva e concisa, comprovando a averbação dos termos de penhora nas matrículas dos imóveis penhorados e indicando de onde os veículos possam ser encontrados, no prazo de 05 dias, sob pena de desconstituição da penhora e cancelamento das restrições judiciais impostas sobre os veículos. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano, notadamente porque o MM. Juiz, ao assentar o termo inicial para cômputo do prazo da prescrição intercorrente, rejeitou o pedido dos agravados-executados para que fosse pronunciada, ante o reconhecimento da causa interruptiva, art. 921, §4o-A, do CPC. Nesses termos, o implemento ou não do termo inicial da prescrição intercorrente será oportunamente analisado no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora